Tribunal: TJDFT
Processo: 0718738-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0718738-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação, apresentada pela autora da demanda originária, contra o acórdão 1.839.089, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0740055-29.2023.8.07.0016, id 57771025), cuja ementa recebeu a seguinte redação: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. CULPA CONCORRENTE. LIGAÇÃO DE NÚMERO OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir os prejuízos advindos da fraude bancária. O juízo de origem concluiu que " houve falha na guarda das informações pessoais da Autora, o que permitiu que falsários pudessem ligar para ela se identificando como funcionários do banco Réu.” 3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que as transações contestadas não apresentaram quaisquer indícios de fraude de responsabilidade do recorrente ou quaisquer vícios que possam comprometê-las; que comprovou que o serviço foi prestado de forma adequada, a excluir sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, I, do CDC; que houve, na hipótese, fortuito externo; que não houve qualquer ato do recorrente, comissivo ou omissivo, que possa ter causado o dano à recorrida, além de não ter o recorrente agido com falta de dever de cuidado ou dolo; que, assim, não há que se falar em dano cometido pelo banco recorrente; que, no caso de fraude, não é possível que o banco identifique a origem das transações e a aparência de legalidade, somada às movimentações rotineiras da autora, não podem ser capazes de imputar a responsabilidade ao recorrente. Requer, assim, seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 4. Contrarrazões ao ID 56420030, pugnando pela manutenção da sentença. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 6. Incumbe ao autor, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Todavia, na presente hipótese a recorrida não se desincumbiu do seu ônus processual, porque deixou de comprovar o recebimento de ligação por intermédio do número oficial do recorrente. 7. Evidente que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. 8. De acordo com o teor da súmula no 479 do STJ, a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira. 9. Entretanto, a integralidade da culpa não deve ser atribuída somente ao recorrente. Isso porque extrai-se dos autos que a recorrida concorreu para a fraude ao adotar procedimentos, por meio de ligação de número não oficial, permitindo que seu celular fosse hackeado e então concluída a fraude em sua conta. Note-se que não há qualquer indício ou prova nos autos de que a ligação decorreu de número oficial do recorrente, nem mesmo que o fraudador detinha dados da recorrida. 10. É de amplo conhecimento que fraudes dessa natureza são crescentes, ocorrendo por meio de ligações de diversas origens por meio das quais fraudadores mencionam compras indevidas, levando consumidores a acreditarem que de fato está havendo tentativa de compra, quando, na verdade, esse é só um meio para os estelionatários extraírem das vítimas informações e prosseguirem com a fraude. Muitas vezes as ligações mencionam contas em Bancos que a vítima nem mesmo tem conta. 11. Ocorre que, infelizmente, em determinados casos, a vítima de fato é correntista do Banco mencionado na ligação, facilitando o golpe. Fato é que, não comprovado que de fato houve vazamento de dados ou que a ligação decorreu de número oficial do recorrente, o que seria possível com a mera juntada de um print da ligação, não há como presumir que houve vazamento de dados. 12. Assim sendo, concluo que não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos em relevo recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente da recorrida. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada da mesma, o que contribuiu para a perfectibilização da fraude, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente. 13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para reduzir pela metade o dever de indenizar do recorrente. 14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Argumenta que a fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro. Alega que o julgado violou o STJ 479, bem como o Tema 466 (REsp 1.197.929) e a jurisprudência pacífica da Corte Superior. Requer a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação e sustação dos efeitos do acórdão reclamado, para que se alinhe ao entendimento do STJ. 2. A reclamação é inadmissível. Conforme o RITJDFT 18, VI, ela visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Portanto, a alegação de ofensa à Constituição, à lei, a precedente qualificado de outros Tribunais, inclusive do STF, e à própria jurisprudência (não vinculante) do STJ não autorizam a reclamação. Logo, no caso sub judice, os respeitáveis julgados não vinculantes citados na exordial não a justificam. Quanto aos vinculantes que, segundo a reclamante, não teriam sido observados, guardam o seguinte teor: Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Tema 466 (REsp 1.197.929): As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. A Turma Recursal tratou da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, seguindo o entendimento vinculante do STJ. Atente-se para o excerto do acórdão reclamado: 8. De acordo com o teor da súmula no 479 do STJ, a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira. 9. Entretanto, a integralidade da culpa não deve ser atribuída somente ao recorrente. Isso porque extrai-se dos autos que a recorrida concorreu para a fraude ao adotar procedimentos, por meio de ligação de número não oficial, permitindo que seu celular fosse hackeado e então concluída a fraude em sua conta. Note-se que não há qualquer indício ou prova nos autos de que a ligação decorreu de número oficial do recorrente, nem mesmo que o fraudador detinha dados da recorrida. O fato da Turma haver entendido, à luz do contexto fáticoprobatório, que a Reclamante também concorreu para o êxito do golpe e que, por isso, a responsabilidade pelo prejuízo deve ser compartilhada entre ela e a instituição financeira não implica ofensa aos mencionados REsp. e Súmula. O próprio STJ admite a concorrência de causas e a consequência daí decorrente, como se vê do seguinte precedente: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. "O atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que, em casos de golpe ou fraude, não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art. 14, § 3o, do CDC. Ocorre que esta Corte tem admitido a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva" (REsp n. 2.094.978, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 05/10/2023.). 1.1. No caso concreto, a Corte a quo, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu, de forma fundamentada, que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, houve concorrência de condutas entre os consumidores e fornecedores, tendo em vista que a apelante atuou com negligência ao confirmar aos estelionatários seus dados pessoais e intransferíveis, a despeito dos constantes alertas veiculados pelas instituições financeiras sobre práticas não efetuadas por seus prepostos. Nesse contexto, para reformar o acórdão recorrido e acolher a tese recursal de que a culpa seria exclusiva da instituição financeira recorrida, é necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (4a T., AgInt no AgInt no AREsp 2.387.467, Min. Marco Buzzi, julgado em 2024). A Turma Recursal assentou que a Reclamante concorreu para o êxito da fraude. A partir dessa premissa, a consequência jurídica encontrada, qual seja, a atenuação da indenização devida pelo Banco, cuja responsabilidade também foi reconhecida, não ofende a tese firmada no REsp. 1.197.929 nem na Súmula 479. A modificação pretendida pelo reclamante, a fim de que se reconheça a responsabilidade integral e exclusiva da instituição financeira, exigiria reavaliação fático-probatória, análise que não tem lugar nesta sede (CAUN, ac. 1.809.025). Com efeito, a Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de divergência com precedentes qualificados, vinculantes, da própria Câmara ou do STJ, o que não é o caso. E mesmo nessas hipóteses, a Câmara não analisa contexto fático-probatório. 3. Posto isso, indefiro a reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Ressalto que eventual agravo interno ensejará a citação da parte interessada e, eventualmente, a condenação em honorários de sucumbência e multa. P.I. Arquivem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator